Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-70.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RESULTANTE DE BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE. DECRETO-LEI N. 911/69. MULTA 50%. NÃO EXCLUI REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, devendo coincidir as partes, o pedido e a causa de pedir para a sua configuração. 1.1 No caso dos autos, o pedido reconvencional na busca e apreensão anterior à presente ação não contemplou a indenização por danos materiais. Assim, não há que se falar em mesmo pedido e, portanto, em existência de coisa julgada material.
2. Os §§6o e 7° do art. 3° do Decreto-Lei n. 911/69 preveem, no caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o pagamento de uma multa de 50 % (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, se o bem já tiver sido alienado, além de perdas e danos.
3. Apelo do réu não provido. Honorários majorados, nos termos do CPC 85, §11.